Tribunal: TJES
Processo: 0000634-65.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000634-65.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS SUAVE SOARES e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DE UM DOS RÉUS. REDUÇÃO DAS PENAS PECUNIÁRIAS.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
INCABÍVEL. RECURSOS
PROVIDOS
EM PARTE.

1.
Preliminar
. Não há que se falar em nulidade das provas obtidas com a busca e apreensão realizada no imóvel locado por um dos réus, uma vez que os policiais militares, tomados por fundadas suspeitas da prática da traficância, de forma escorreita, entraram no local e confirmaram a prática delitiva, encontrando drogas, armas, material para preparo e embalo do entorpecente e considerável quantia em dinheiro.

2.
Mérito
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva de dois acusados, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual, possuem fé pública e estão em consonância com os demais elementos de prova, a condenação dos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

3. Para a configuração do crime de associação para o narcotráfico é necessário comprovar que os agentes (duas ou mais pessoas) se uniram, com estabilidade e permanência para praticar a traficância. Na hipótese, o órgão ministerial não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os réus se uniram com estabilidade e permanência para praticar o tráfico de drogas, razão pela qual os acusados devem ser absolvidos desse crime.

4. Um dos réus deve ser absolvido do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que restou reconhecido que o imóvel havia sido locado somente pelo outro acusado e a arma de fogo foi apreendida naquele local, devendo tal imputação recair, tão somente, em face do daquele corréu.

5. As penas bases do crime de tráfico de drogas de ambos os apelantes, bem como a reprimenda básica do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso de restrito imputado em um dos réus, devem ser reduzidas, uma vez que somente 01 (uma) circunstância judicial foi considerada em desfavor dos acusados, com fundamentação baseada em elementos concretos existentes nos autos.

6. Reconhece-se o tráfico privilegiado em favor de um dos acusados, uma vez que se trata de réu primário e de bons antecedentes, além de não haver provas suficientes de que se dedica às atividades criminosas ou faz parte de organização criminosa.

7. Reduz-se as penas pecuniárias, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

8. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804, do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, cabendo ao Juízo da execução analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

9. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000634-65.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: LUCAS SUAVE SOARES E JOÃO PEDRO AZEREDO DA SILVA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL COELHO SILVA - ES26073-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
LUCAS SUAVE SOARES
e
JOÃO PEDRO AZEREDO DA SILVA
, em face da sentença de fls. 99/118, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003), às penas respectivas de 23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento de 2.300 (dois mil e trezentos) dias-multa e 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.610 (um mil, seiscentos e dez) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

De pronto, destaco que o acusado Lucas Suave Soares suscita
preliminar de nulidade
das provas
, em razão da invasão de domicílio
, que passo a analisar antes de adentrar ao mérito.

Ao analisar os autos, verifico que razão não lhe assiste.

Verifico que após receberem ordem de parada, os acusados empreenderam fuga em alta velocidade na motocicleta em que estavam e, ao caírem do veículo tentaram de qualquer modo se evadir, entrando em luta corporal com os policiais militares para impedir a abordagem.

Ao realizarem busca pessoal, os policiais encontraram com um dos acusados, uma sacola contendo “cocaína” e R$ 300,00 (trezentos reais) em notas fracionadas, bem como possuíam a informação de que os réus entregavam drogas via “delivery” com a moto e armazenavam entorpecentes em um imóvel, cuja chave estava com o acusado “Lucas”.

Por essa razão, foram até o local e, da janela, avistaram drogas e armas no interior da casa. Assim, tomados por
fundadas suspeitas
da prática da traficância, de forma escorreita, entraram no local e confirmaram a prática delitiva, uma vez que encontraram drogas, armas, material para preparo e embalo do entorpecente e considerável quantia em dinheiro.

Desse modo, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, mesmo sem autorização do proprietário para o ingresso, a entrada dos policiais no imóvel é permitida, diante da existência de fundadas razões, devidamente justificadas, de que no local estaria ocorrendo a prática de algum crime, como de fato estava.

Nesse sentido é o precedente
c. STJ
(AgRg no HC 623.093/SC, de relatoria do Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, da Quinta Turma, publicado em
14/12/2021
).

Diante do exposto e da inexistência de ilegalidade no ingresso no imóvel,
REJEITO
a preliminar arguida.

No mérito
, os acusados pleiteiam a absolvição dos crimes que lhes foram imputados e, subsidiariamente, a redução da pena base, pretendo o réu João Pedro Azeredo da Silva, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o réu Lucas Suave Soares, a gratuidade da Justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Destaco, desde logo, que por tratarem de matérias similares, analisarei os recursos em conjunto.

Contextualizando os fatos, verifico que a peça acusatória informa que, no dia 27 de fevereiro de 2022, no bairro Praia do Morro, no município de Guarapari, policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo, avistaram os acusados na motocicleta Honda CG, placa OYE 8029, em alta velocidade e, ao emitirem sinal de parada, empreenderam fuga, passando por praças onde transitavam pedestres, expondo-os a risco.

Consta da prefacial que, em certo momento, o piloto perdeu o controle do veículo e ambos vieram ao chão, oportunidade em que tentaram se evadir e entraram em luta corporal com os policiais, para impedir a abordagem.

Ao serem contidos, foi realizada busca pessoal e encontrado com o acusado “Lucas”, 14 (quatorze) pinos de “cocaína”, devidamente embalados e R$ 300,00 (trezentos reais) em notas fracionadas, existindo informações de que os réus entregavam drogas via “delivery”, bem como armazenavam entorpecentes em um imóvel.

Em razão disso, dirigiram-se ao imóvel e lá apreenderam 01 (um) revólver calibre .38, com numeração suprimida, 06 (seis) munições intactas, 01 (uma) sacola contendo material para embalo, 07 (sete) munições calibre .38, 20 (vinte) pinos de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (uma) sacola contendo R$ 6.373,75 (seis mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Feitas essas considerações,
quanto ao pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas
, formulado por ambos os apelantes, entendo que razão não lhes assiste.

A
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão (fls. 11v/12v - IP), constatação de substância entorpecente (fl. 13 - IP) e de eficiência de arma de fogo (fl. 43v - IP), pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 14/17), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 21v/26v), pelo laudo de exame químico (fls. 37/37v) e de arma de fogo (fls. 69/72) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
do crime de tráfico de drogas, verifico que a prova produzida nos autos, demonstram, sem sombra de dúvida, que os acusados, praticaram o delito em questão, em que pese as defesas dos réus afirmarem inexistirem provas suficientes para manter a condenação.

Digo isso, porque para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese, conforme se verifica do depoimento dos policiais militares, em juízo (fls. 41/41v - mídia), os apelantes, ao avistarem a polícia e receberem sinal de parada, evadiram-se em alta velocidade e, ao serem abordados, foram apreendidas drogas e certa quantia em dinheiro.

Os policiais esclareceram, ainda, que antes da abordagem tinham informações de que ambos possuíam envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Santa Rosa e em algumas áreas da Praia do Morro, que utilizavam a motocicleta para entregar drogas como “delivery”, e que escondiam os entorpecentes no imóvel onde apreenderam arma, munições, substâncias entorpecentes, balanças de precisão, dentre outros materiais utilizados para o preparo e embalo da droga.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Cumpre ressalvar, contudo, que a chave do imóvel onde foram apreendidas a arma, as munições, o restante das substâncias entorpecentes, as balanças de precisão e os demais materiais utilizados para o preparo e embalo da droga, estava na posse do acusado Lucas Suave Soares, bem como consta dos autos que este teria confessado, informalmente, aos policiais, que ele havia alugado o local para armazenar drogas.

Desse modo, embora o apelante João Pedro Azeredo da Silva também deva responder pela traficância, já que transportava o entorpecente na motocicleta para venda “delivery”, entendo que o restante da substância ilícita apreendida pertence somente ao acusado Lucas Soave Soares.

Desse modo, comprovada a prática de tráfico de drogas pelos acusados, não há que se falar em absolvição, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Com relação ao
pedido de absolvição do crime de associação para o narcotráfico
, vejo que razão assiste aos apelantes.

Isso porque, conforme entendimento já pacificado, para a configuração do crime de associação para o narcotráfico é necessário comprovar que os agentes (duas ou mais pessoas) se uniram, com estabilidade e permanência para praticar a traficância.

Na hipótese, embora haja informação nos autos de que os réus supostamente pertencem ao mesmo grupo de traficantes e, na ocasião da apreensão estavam juntos comercializando entorpecentes, o órgão ministerial não se desincumbiu do ônus de comprovar que os réus se uniram com estabilidade e permanência para praticar o tráfico de drogas.

Destaco que, o relato dos policiais no sentido de que tinham informações de que os acusados se uniram para praticar a traficância e, inclusive, alugaram o imóvel para armazenar o entorpecente, por si sós, sem uma investigação mais robusta, não é hábil para sustentar a tese de associação e envolvimento com a organização criminosa.

Nesse ponto, ressalto que sequer há comprovação de que ambos alugaram o imóvel, já que o proprietário da kitnet não foi ouvido para esclarecer tal questão.

Desse modo, ante a ausência de elementos concretos nos autos que indiquem a colaboração entre eles para a prática do delito de forma reiterada, permanente e estável,
absolvo
os réus da prática do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343.

Quanto ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei do Desarmamento), uma vez que reconhecido que o imóvel havia sido locado somente pelo acusado Lucas Suave Soares e a arma de fogo foi apreendida naquele local, tal imputação deve recair tão somente em face do desse réu.

Dessa maneira,
absolvo
o apelante João Pedro Azeredo da Silva da prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei do Desarmamento).

Passo agora, à análise dos pedidos referentes à dosimetria das penas.

Nesse ponto, denoto que os réus formularam
pedido de redução das reprimendas básicas arbitradas em primeiro grau
, que passo a rever.

No que se refere ao
crime de tráfico de drogas
, verifico que o Magistrado
a quo
fixou a pena base do acusado
Lucas Suave Soares
em 10 (dez) anos de reclusão, considerando em seu desfavor as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias e consequências do crime.

Contudo, somente as
circunstâncias do crime
foram fundamentadas considerando elementos concretos existentes nos autos, sendo que para as demais foram utilizados argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, ressaltando-se que com relação à culpabilidade, o mais Magistrado fez uso de fundamento inerente aos antecedentes criminais, que deixou de valorar na primeira fase, para utilizá-lo na segunda etapa da dosimetria.

Desse modo, considerando a pena em abstrato (05 anos de reclusão) e a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável,
reduzo
a
reprimenda básica
para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes a serem consideradas. No entanto, presente a agravante da reincidência, razão pela qual fixo a
sanção intermediária
em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, que torno definitiva, ante a ausência de minorantes e majorantes.

Arbitro a
sanção pecuniária
em 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, ante o princípio da proporcionalidade.

Com relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, da mesma forma, na primeira fase, somente as circunstâncias judiciais foram fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual reduzo a
pena base
para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Presente a agravante da reincidência, fixo a
pena intermediária
em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
e a torno definitiva, por inexistirem atenuantes, causas de diminuição e de aumento de pena.

Arbitro a
sanção pecuniária
em 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Diante do
cúmulo material
(art. 69, do CP), arbitro a pena total do réu Lucas Suave Soares em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e ao pagamento de
826 (oitocentos e vinte e seis) dias-multa
.

Mantenho
o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP), ante a pena aplicada.

Com relação ao acusado
João Pedro Azeredo da Silva
, verifico que o MM. Juiz fixou a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, considerando em seu desfavor as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências do crime, fundamentando-as em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, com exceção das
circunstâncias do delito
.

Desse modo, reduzo a
sanção básica
para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Presente a atenuante da menoridade relativa, de modo que a
pena intermediária
deve ser reconduzida ao mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão
, face a vedação da Súmula nº 231, do c. STJ.

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Com relação ao pedido de aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado
, entendo ser possível acolher, já que o apelante foi absolvido do crime de associação, é primário e possui bons antecedentes, além de não haver provas suficientes de que se dedica às atividades criminosas ou faz parte de organização criminosa.

No entanto, deve ser aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto), já que existe informação nos autos que o réu vinha utilizando a motocicleta que pilotava para entrega da droga em domicílio, o que indica que estava próximo a se entregar às atividades ilícitas.

Assim, por inexistirem majorantes,
torna definitiva
a pena em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Arbitro a
sanção pecuniária
em 420 (quinhentos) dias-multa, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

Em relação ao pedido do acusado Lucas Suave Soares de concessão da Justiça gratuita
, destaco que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para:

(i) absolver o acusado
Lucas Suave Soares
da prática do crime de associação para o narcotráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), reduzindo-lhe a pena para

10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 826 (oitocentos e vinte e seis) dias-multa
e

(ii) absolver o réu
João Pedro Azeredo da Silva
da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 35, da Lei de Drogas e art. 16, da Lei nº 10.826/2006), redimensionando-lhe a pena para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 420 (quinhentos) dias-multa
.

Por fim, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.